Tribunal: STF
Processo: HC 262581
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.013.337/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o paciente foi inicialmente condenado à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.



    Interposta apelação pela defesa e pela acusação, o Tribunal local deu parcial provimento ao recurso ministerial para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, fixando a pena total em 7 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.



    Neste writ, a impetrante alega o preenchimento de todos os requisitos legais para o paciente ser beneficiado com a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 



    Requer, ao final: 



    “a) Seja admitido o writ, apreciando-se a matéria ventilada com a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer o direito do paciente à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com o consequente redimensionamento da pena e a fixação de regime prisional mais benéfico, afastando-se o constrangimento ilegal ora demonstrado.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, pela superveniência do trânsito em julgado da condenação e por não vislumbrar ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



2. A defesa busca a reforma da decisão para restabelecer a decisão de primeiro grau que reconheceu a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, alegando que o Tribunal de origem afastou o tráfico privilegiado com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas e na existência de munições. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



3. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e variedade de drogas, juntamente com a apreensão de munições, são suficientes para afastar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, considerando a alegação de que o réu não se dedicava a atividades criminosas. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



4. O Tribunal de origem entendeu que a dedicação do paciente a atividades criminosas foi demonstrada por elementos concretos, como a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas e munições, bem como notícias de seu envolvimento na prática do tráfico, o que justifica o afastamento do tráfico privilegiado.



5. A jurisprudência desta Corte estabelece que a quantidade e variedade de drogas, isoladamente, não afastam o redutor do tráfico privilegiado, mas a dedicação a atividades criminosas foi evidenciada no caso concreto. 



6. O reexame das conclusões da Corte de origem esbarra no óbice do reexame fático-probatório, sendo inviável na via estreita do habeas corpus. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



7. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias antecedentes assentaram que as circunstâncias concretas do delito praticado pelo paciente revelam sua dedicação a atividades criminosas, em razão da apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, bem como de munições, além do fato de haver notícias do seu envolvimento no tráfico.



    Tal entendimento não destoa da firme jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Ademais, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente